Tribunal: STF
Processo: RHC 122491
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Reexame que implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Uso pelo magistrado da quantidade e da natureza da droga para majorar a pena acima do mínimo somente na primeira fase da dosimetria. Não caracterização do bis in idem. Recurso não provido.



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC nº 119.086/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/14).



    2. O uso pelo magistrado da quantidade e da natureza da droga para majorar a pena tão somente na primeira fase da dosimetria não atrai o fenômeno jurídico do bis in idem.



    3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.